Tribunal: STF
Processo: AI 725524
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DL N. 1.783/80.
   IOF. COBRANÇA NO MESMO EXERCÍCIO DA INSTITUIÇÃO.
   INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL A QUO. NÃO JUNTADA
   DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO PLENÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.
   PRECEDENTES.
        A jurisprudência do STF fixou-se no sentido do não
   conhecimento do recurso extraordinário contra decisão que
   declarou a inconstitucionalidade de lei sem que se junte aos
   autos a cópia do inteiro teor do acórdão proferido pelo Pleno do
   Tribunal a quo.
        Agravo regimental a que se nega provimento.